Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-76.2019.8.11.0093
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000354-76.2019.8.11.0093

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
DES(A). MARCIO VIDAL

REDATORA DESIGNADA:
EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLESIRLENIA LAZARA GOMES CONCEICAO - CPF: 459.678.491-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLESIRLENIA LAZARA GOMES CONCEICAO - CPF: 459.678.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 1ª E 4° VOGAIS.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES DOS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO DE SAÚDE À REQUERENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO QUE TANGE A ALEGAÇÃO DA CORRESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INTERESSE RECURSAL APENAS DO DEMANDANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – O litisconsórcio, na espécie, é facultativo simples, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, no caso em comento, a opção foi por demandar contra o Município de Rondonópolis e contra o do Estado de Mato Grosso, estabelecendo sua pretensão em razão de tais entes na inicial.

2 - A finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão do autor, que deixou de manejar recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento médico necessário, logo, inexiste interesse recursal do Estado em pretender a reforma da sentença no ponto, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser solvida em demanda própria, sem envolver a parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Ordinária de Preceito Cominatório, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Clesirlênia Lázara Gomes Conceição, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO submeta a paciente CLESIRLÊNIA LÁZARA GOMES CONCEIÇÃO à realização de procedimento de angioplastia coronariana com implante de
stent
na coronária direita, e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, confirmando a tutela de urgência deferida.

O Estado de Mato Grosso recorre, alegando que a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em relação ao Município de Feliz Natal, deve ser reformada.

Sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária, no caso, porque, em se tratando de direito relacionado à saúde, este tem sido o entendimento jurisprudencial dominante.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, reformando a sentença para o fim de condenar o Município, quanto à obrigação de fazer aduzida nos autos.

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 76235099).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 81868454).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação Ordinária de Preceito Cominatório, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Clesirlênia Lázara Gomes Conceição, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que a parte autora necessita, com urgência, do procedimento cirúrgico de Angioplastia Coronariana com Implante de
Stent
na coronária direita, conforme consta do laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Uelliton Júnior Navarro, CRM/MT 7359 (id. 76235041).

Inicialmente, o Juízo de piso solicitou o parecer do NAT, que informou a urgência do procedimento vindicado, tendo em vista o risco de óbito da parte autora.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar.

Sobreveio a sentença, na qual foi julgado procedente o pedido, nos seguintes termos:

b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO submeta a paciente CLESIRLÊNIA LÁZARA GOMES CONCEIÇÃO à realização de procedimento de angioplastia coronariana com implante de
stent
na coronária direita, e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, confirmando a tutela de urgência deferida.

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso.

Ao deferir o pleito inaugural, o juízo singular considerou a necessidade da paciente, quanto ao procedimento cirúrgico vindicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Clesirlênia Lázara Gomes Conceição necessita do procedimento cirúrgico descrito na inicial, conforme os laudos médicos, anexos aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, ambos os Requeridos, Município de Feliz Natal e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento da paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Veja-se que, em casos análogos, assim tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA –-
FORNCECIMENTO DE CIRURGIA (ANGIOPLASTIA MID INFRAPATELAR COM BALÃO
) – COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A REGULAÇÃO PERANTE O SUS – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DEMONSTRADOS – DIREITO À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – AGRAVO PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico responsável ao paciente, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Havendo comprovação nos autos de que o procedimento fora solicitado ao SUS e somente não realizado por falta do material prescrito pelo médico especialista, inviável a imposição de juntada de outros documentos para a sua efetiva realização, sob pena de ofensa ao direito à saúde e à dignidade humana. (N.U 1017084-53.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/06/2020, publicado no DJE 17/08/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA PELA EXPRESSA DISPENSA DO JUÍZO SINGULAR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – A IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NÃO PODE LEVAR A IMEDIATA CONCLUSÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – A ATUAL CIRURGIA NECESSÁRIA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO AUTOR POSSUI PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA DEMANDA – ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A IMPLEMENTAÇÃO E PROTEÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE DE DIREITO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE O DIREITO À SAÚDE, ENVOLVE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, UMA SIGNIFICATIVA ALOCAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- RECURSO DESPROVIDO.

O simples fato do Requerente não conseguir ser intimado no feito, com o intuito de se verificar o cumprimento da decisão liminar proferida, bem como a ausência de retorno deste no hospital, para dar prosseguimento em seu tratamento, não pode levar a conclusão imediata de que a parte Autora não possui mais interesse na realização da cirurgia vindicada nos autos. Ademais, da análise do caso emergente dos autos, verifica-se que
o Requerente propôs a ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência em face do Município de Cuiabá e do Estado de Mato Grosso, requerendo a condenação destes na obrigação prestarem a necessária assistência à saúde do autor, assegurado a imediata realização de Cirurgia de Angioplastia com Implante de
Stents
Farmacológicos,
e que assegurem a continuidade do tratamento necessário para preservar a saúde e a vida do autor, incluindo a realização de exames e cirurgias complementares para o caso, além do suporte de UTI, portanto, a desnecessidade atual da realização da angioplastia coronariana no paciente não é motivo capaz de demonstrara a superveniente perda do objeto.

Isso porque, conforme ressaltado no parecer da SES/MT juntado aos autos, o autor, neste momento, possui indicação para realização de cirurgia cardíaca, que, pelo demonstrado acima, está abrangida no pedido do Autor.
As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (lato sensu) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

Assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal
. (N.U 1019164-66.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2020, publicado no DJE 21/12/2020).

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo do Estado de Mato Grosso, para o fim de reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Feliz Natal, quanto ao procedimento médico vindicado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista

EM 10 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.05.2021.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo Eminente Relator, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Ordinária de Preceito Cominatório, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Clesirlênia Lázara Gomes Conceição, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO submeta a paciente CLESIRLÊNIA LÁZARA GOMES CONCEIÇÃO à realização de procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent na coronária direita, e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, confirmando a tutela de urgência deferida.

O Estado de Mato Grosso recorre alegando que a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em relação ao Município de Feliz Natal/MT, deve ser reformada.

Sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária, no caso, porque, em se tratando de direito relacionado à saúde, este tem sido o entendimento jurisprudencial dominante.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, reformando a sentença para o fim de condenar o Município, quanto à obrigação de fazer aduzida nos autos.

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 76235099).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso (ID n. 81868454).

O Eminente Relator, Des. Márcio Vidal,
deu provimento ao
Apelo do Estado de Mato Grosso,
para o fim de reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Feliz Natal quanto ao procedimento médico vindicado.

Pois bem.

Peço vênia ao Eminente Relator, pois entendo que é o caso de
NÃO CONHECER do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Explico melhor.

Colhe-se dos autos que, foi proposta pelo Ministério Público na tutela de interesse indisponível de Clesirlenia Lazara Gomes Conceição ação ordinária de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Feliz Natal/MT
, almejando a condenação destes na obrigação de fazer, consistente na disponibilização do procedimento de Angioplastia Coronariana com Implante de Stent na coronária direita.

Por oportuno, relembro que o litisconsórcio, na espécie, é
facultativo simples
, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, como ressaltado acima, no caso em comento, a opção foi por demandar
contra o Município de Feliz Natal/MT e contra o do Estado de Mato Grosso,
estabelecendo sua pretensão em razão de tais entes na inicial.

O
Juízo singular
, analisando a pretensão,
julgou improcedente o pedido inicial com relação ao Município de Feliz Natal/MT
, e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando que apenas este ente estatal providencie o tratamento descrito na inicial.

Destarte, entendo que, contra a sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso de apelação, quanto ao ponto decidido, somente o demandante/Autor, pois cabe somente a ele, considerando a natureza do litisconsórcio, o interesse recursal para estender a condenação ao Ente que ele escolheu inicialmente e a sentença rejeitou.

Ademais, tenho que a questão em exame não é relativa a solidariedade entre os Entes Públicos, sedimentada, mas com a
inexistência de interesse recursal
por parte do corréu no tocante à extensão dos efeitos da condenação ao Município, quando a parte autora resignou-se com a solução de primeiro grau.

Assim, embora se possa reconhecer que o Município tenha responsabilidade solidária, juntamente com o Estado, para responder pelo tratamento médico postulado, não possui o recorrente legitimidade, tampouco interesse recursal, para postular a reforma da sentença quanto ao ponto.

Isso porque, a finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão do autor, que, reitero, deixou de manejar recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento médico necessário.

Inexiste, desse modo, interesse recursal do Estado em pretender a reforma da sentença no ponto, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser solvida em demanda própria, sem envolver a parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO INTRACRANIANO - CID 10 S06.2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO LITISCONSÓRCIO SIMPLES FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS DO ESTADO
. HONORÁRIOS DEVIDOS AO FADEP PELO MUNICÍPIO. CABIMENTO. 1. Incumbe aos Municípios, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico necessário para tratar as enfermidades dos cidadãos.
2. Legitimidade passiva e responsabilidade solidária dos entes públicos reconhecida. O litisconsórcio
,
na espécie, é facultativo
,
incumbindo ao autor escolher contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar. Ação ajuizada contra o Município de Santa Maria e o do Estado do Rio Grande do Sul. A despeito disso, em face da sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso somente a autora, carecendo ao corréu interesse recursal. 3. A finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão da parte demandante. Assim, não tendo apelado contra a sentença que condenou apenas o Estado, inexiste legitimidade e interesse recursal do último em pretender a reforma do julgado no ponto. Eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser resolvida em demanda própria.
4. Tendo havido pretensão resistida, a condenação sucumbencial decorre do princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85 do CPC, sendo corolário lógico da procedência do pedido, lembrando, ainda, que a condenação em honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEP se justifique em razão de a Defensoria Pública não pertencer à mesma pessoa jurídica de direito público que o Município. NÃO CONHECERAM DO APELO DO ESTADO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO, UNÂNIME.

(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70075396192, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 16-11-2017) [Destaquei]

Logo, existindo, eventualmente, base para amparar a insurgência do Estado relativamente ao custeio do tratamento médico, e sua divisão de responsabilidade de acordo com o regramento do SUS, cabe-lhe, em ação própria, demandar regressivamente o Município, não pretender, nesses autos, a extensão dos efeitos da sentença sem a interposição de apelação pela parte autora.

Com essas considerações, peço vênia ao digno Relator, para
NÃO CONHECER DO APELO interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto divergente da 2ª vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

EM 24 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL NÃO CONHECEU DO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO
POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL - CONVOCADO)

O eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, deu provimento ao recurso para:
reconhecer a responsabilidade solidária do Município de Feliz Natal, quanto ao procedimento médico vindicado
.

Já a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada pela Primeira Vogal, votou o sentido de:
não conhecer do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto:

a) Rejeito a arguição de ausência de interesse processual formulada pelo Estado de Mato Grosso, nos termos dos arts. 6º e 196 e seguintes da CRFB/88 c.c. o art. 2º, ‘
caput
’, da Lei 8.080/90;

b)
Julgo procedente o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, para determinar que o Estado de Mato Grosso submeta a paciente Clesirlênia Lázara Gomes Conceição à realização de procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent na coronária direita
, e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, confirmando a tutela de urgência deferida.

Deixo de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a isenção prevista no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c art. 460 da CNGC/TJMT.

Deixo de condenar o polo passivo, outrossim, em honorários advocatícios, considerada a postulação ministerial, na determinação do art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93 e art. 73, inciso I, da Lei Complementar Estadual 27/93.

Cientifique-se o Ministério Público.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT.

Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 212, § 2°, do NCPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Feliz Natal, 23 de março de 2020. (Id. 76235090 – fls. 6). [sem negrito no original]

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação a requerer:

[...] 3 – Dos Pedidos:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer
o conhecimento e provimento do presente recurso, retificando a sentença para que o Município seja solidariamente responsável na obrigação de fazer
. [...]. (Id. 76235095 – fls. 6/7). [sem negrito no original]

Trata-se de
ação ordinária de preceito cominatório com pedido de antecipação de tutela e multa cominatória
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em benefício de
Clesirlênia Lázara Gomes Conceição
, contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Feliz Natal
, com a finalidade de assegurar a realização do procedimento cirúrgico de
angioplastia coronariana com implante de stent na coronária direita
.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 196, que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Por sua vez, conforme consignado na sentença, apesar de a autora ter proposto a ação contra Estado de Mato Grosso e Município de Feliz Natal, somente o Estado foi condenado a providenciar a realização do procedimento cirúrgico de
angioplastia coronariana com implante de stent na coronária direita
.

No artigo 283 do Código Civil, está que: “
O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores
”; de modo que, em tese, o Estado de Mato Grosso poderia exigir do Município de Feliz Natal o pagamento de parte do tratamento, no entanto, essa questão somente poderia ser discutida em outro procedimento, seja ele administrativo ou judicial, não nos próprios autos.

Essas, as razões por que conheço do recurso.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4º VOGAL - CONVOCADO)

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Feliz Natal-MT, que, na ação de preceito cominatório de nº 1000354-76.2019.8.11.0093, julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso submeta a paciente à realização de procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent da coronária direita, todavia improcedente em relação ao Município de Feliz Natal-MT.

Aduz dos autos que a paciente Clesirlenia Lazara Gomes Conceição necessitava realizar o procedimento de angioplastia coronariana com implante de stent na coronária direita, mas que não possui condições financeiras para realizá-lo.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, determinando a realização de angioplastia coronariana com implante de stent da coronária direita em favor da paciente Clesirlenia Lazara Gomes Conceição.

Instado da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação em face da exclusão da responsabilidade do Município de Feliz Natal-MT, pois que os entes públicos são solidariamente responsáveis pela satisfação das pretensões de saúde.

Inicialmente,
o relator Exmo. Des. Márcio Vidal proferiu seu voto, dando provimento ao apelo
interposto pelo Estado, reconhecendo que há a responsabilidade solidária do Município de Feliz Natal-MT para o fornecimento do procedimento médico vindicado.

Em seguida, pediu vista
a 1ª Vogal, Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
,
que, após analisar os autos, considerou que, mesmo que
o Município tenha responsabilidade solidária, o Estado não possui legitimidade e tampouco interesse recursal, para postular a reforma da sentença a isso, tendo em vista que o instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão do autor e que este, todavia, além de não recorrer, já obteve o direito ao tratamento médico necessário.

A 2ª Vogal, Exma.
Desembargadora
Maria Erotides Kneip acompanhou o voto da 1ª Vogal pelo não conhecimento do recurso.

Não alcançada a unanimidade, o julgamento do apelo foi ampliado nos termos do art. 942 do Diploma Processual Civil.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a ação fora julgada procedente para determinar o fornecimento do tratamento médico apenas pelo Estado de Mato Grosso em favor da paciente. Bem como que o Estado recorreu de tal determinação, para que seja incluído o Município de Feliz Natal-MT na condenação.

Entendo que os Entes Públicos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento do tratamento médico, nos moldes do artigo 23, II, da CF, mas que o instituto da solidariedade é para a satisfação da pretensão do autor, que já que obteve o direito ao tratamento médico necessário.

Diante de tal cenário, observo que realmente há a inexistência de legitimidade e de interesse recursal por parte do Estado no tocante à extensão dos efeitos da condenação ao Município, tendo em vista que a parte autora resignou-se com a solução de primeiro grau, conforme expôs a 1ª Vogal.

Com essas considerações,
divirjo do relator, para acompanhar a 1ª vogal
, não conhecendo do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022